Tribunal: TJDFT
Processo: 0707170-56.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA. ACESSOS AO IMÓVEL NÃO FRANQUEADO PELO CONSUMIDOR. DÉBITOS EM ABERTO. PROTESTO LEVADO A EFEITO DE FORMA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que, por entender não haver qualquer ato ilícito praticado pela empresa requerida, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 57062805.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 57062797 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Em razões recursais, alega o recorrente ter a recorrida falhado na prestação do serviço, em razão de suposta negativa em agendar dia e horário certo para a execução do corte de fornecimento de água. Acrescenta ainda que, nos termos do art. 6o, X, do Código de Defesa do consumidor, é direito básico do consumidor, a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, devendo a relação entre as partes ser regulada pela boa-fé contratual.
6. Conforme se verifica pela documentação trazida aos autos pela requerida, por ocasião da contestação, as demandas abertas pelo recorrente culminaram nas Ordens de Serviço de suspensão de fornecimento no 2405220042370999; no 2405220052387089; no 2405220062359174 e no 2405220082346785, as quais restaram infrutíferas, em razão de não ter sido franqueado aos prepostos da empresa requerida o livre acesso ao medidor para execução do corte do fornecimento.
7. Assim, não restou demonstrada falha na prestação de serviço por parte da requerida, haja vista que o corte no fornecimento de água solicitado pelo recorrente não se deu apenas por impossibilidade de acesso ao imóvel.
8. Quanto à cobrança dos débitos em aberto, restou comprovado nos autos a regularidade dos lançamentos, eis que o imóvel em questão possui pendências com a requerida relativas a consumo de água. Ademais, consoante Resolução no 14/2011 - ADASA, não se mostra razoável o cancelamento das contas vencidas, visto que não ter sido identificado vício ou falha na extinção do contrato de prestação de serviços. Nesse ponto, não se desincumbiu o recorrente do ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC.
9. Estando o consumidor inadimplente junto à empresa requerida, possui esta a faculdade de levar o débito a protesto, com fundamento nas disposições contidas na Lei no 9.492/1997, bem como no artigo 125 da Resolução no 14/2011 - ADASA.
10. Conforme artigo 26 da Lei no 9.492/1997, o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Todavia, segundo entendimento pacificado no STJ, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. Nesse sentido: REsp 1821958/AC, RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/02/2021.
11. Ante a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela empresa requerida, não há que se falar em arbitramento de indenização por danos morais, não merecendo reparos a sentença recorrida.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.